Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Intempestividade. Reconhecimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Negou-se seguimento ao Agravo de Instrumento em razão de sua intempestividade. Adveio o presente Agravo Interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pendente acerca da gratuidade judiciária impediria a preclusão temporal sobre a impugnação à penhora.
III. Razões de decidir
3. A preclusão temporal é um instituto do direito processual que se refere à impossibilidade de realizar um ato processual devido ao decurso do tempo, ou seja, ao transcurso do prazo estabelecido para a sua prática. Ela é uma forma de assegurar a celeridade e a estabilidade no processo, evitando que as partes procrastinem a resolução da demanda.
4. Tendo sido concedido o prazo de 5 dias para que a Agravante comprovasse a gratuidade judiciária e, não sendo manifestado qualquer pronunciamento acerca da impugnação da penhora, é evidente que tal questão estaria preclusa em caso de não interposição do recurso cabível dentro do prazo legal.
IV. Dispositivo
5. Agravo Interno desprovido.